Tribunal: TJSP
Processo: 2175206-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2175206-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
AFONSO CESAR BONONI, é agravado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos do
“Habeas Corpus” impetrado a favor de Afonso César Bononi. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2175206-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.653
2
Agravo Regimental no 2175206-96.2020.8.26.0000/50000
Agravante: AFONSO CÉSAR BONONI
Agravado: Desembargador Relator da 3a Câmara Criminal
DEECRIM UR10 da Comarca de Sorocaba SP
Voto no 36.653
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos de
pedido de “Habeas Corpus” impetrado pelo Defensor Público Luciano
Pereira de Andrade a favor do paciente Afonso César Bononi, que se
encontra em cumprimento de pena, insurgindo-se contra decisão que
indeferiu pedido de prisão domiciliar, diante da pandemia pelo COVID-19,
o que vem acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
Esta relatoria, em decisão monocrática, indeferiu
liminarmente o pedido de “Habeas Corpus”, por não ser a via adequada
para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de interesse de
agir, pela inadequação do meio.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente formulou pedido de prisão domiciliar, diante
da pandemia pelo COVID-19.
Por r. decisão de 23 de julho de 2020, o pedido foi
indeferido e suficientemente fundamentado: “(...) Conforme bem
observado pelo Ministro Rogério Schietti:"...a crise do novo coronavírus
deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a
paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2175206-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.653
3
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal."
(STJ HC no 567.408/RJ).No caso destes autos, conquanto o executado
que não é idoso, foi condenado pelo cometimento de delito grave e
equiparado a hediondo (tráfico ilícito de drogas) e que cumpriu pequeno
tempo (02 anos e 05 meses) de sua longa pena (até 2031) - possua
doenças, o documento oriundo da unidade prisional e acostado pela
Defesa comprova que o detento está recebendo atendimentos médico e
medicamentoso adequados, não havendo nenhuma outra notícia de
concreto de que sua condição de saúde esteja comprometida (ao menos
não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o
ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das
unidades também existe o perigo potencial de contágio),cabendo destacar
que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício,
baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde. É do
conhecimento deste juízo a Recomendação 62 do CNJ, a pandemia
causada pelo vírus Covid-19, assim como as mazelas do sistema
carcerário brasileiro (que também não é novidade para ninguém há
muitas décadas). O que deveria ser demonstrado e não ocorreu é que a
saúde do sentenciado está de fato comprometida pelo vírus (e não a
simples potencialidade de contágio, pois é irrefutável que o risco de
contaminação existe dentro e fora do cárcere, e que não há mais que se
falar em "grupo de risco", pois a doença atinge indistintamente a todas as
faixas etárias) e que a unidade prisional não está prestando atendimento
médico ao detido. Importante consignar também que a unidade prisional
tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme
informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto
maior rigor na higienização das celas, é realizada triagem de presos
doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os
novos ingressados no sistema prisional, restrições no banho de sol para
evitar aglomerações). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos
casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao
sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele
fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos
hospitais públicos. Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual
pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos
comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2175206-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.653
4
tratamento de saúde e que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se
fosse cabalmente demonstrada a necessidade
o que não ocorre!
Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem
o estado de saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará
a adoção das medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e a
reavaliação deste Juízo. Considerando o expressivo número de reiterações
sobre essa espécie de pedido, sem tenha sobrevindo qualquer fato novo e
concreto sobre a saúde do sentenciado, advirto que inexiste no direto o
"pedido de reconsideração" de decisão, pois isso redundaria numa
infinidade de pedidos sucessivos (daria azo ao pedido de reconsideração
de decisão sobre a reconsideração etc.) o que não se confunde com o
juízo de retratação, este possível nos casos de interposição de agravo em
execução (art. 197 da LEP combinado com o art. 589 do CPP), que
faculta ao juiz, de ofício, rever seu julgamento. Por isso, respeitosamente,
advirto que se n. Defesa não se conformar com este pronunciamento
judicial poderá ingressar desde logo com o recurso cabível à espécie, ou
outra medida impugnativa que julgar cabível, evitando assim repisar em
matéria já decidida e não sobrecarregar o juízo com pretensão e teses já
fundamentadamente rejeitadas(...)”.
Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal.
“HABEAS CORPUS
Impetração contra decisão
proferida no Juízo da Execução Via eleita incorreta Hipótese de
agravo Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/94” (RT 844/595).
“HABEAS CORPUS Impetração visando questionar
a legalidade da imposição de regime disciplinar diferenciado a
sentenciado
envolvido
em
rebelião
ocorrida
no
presídio

Inadequabilidade da via eleita
Hipótese de recurso de agravo

Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/84 (TJSP)” (RT 851/543).
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2175206-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.653
5
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios
da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais.
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos
do “Habeas Corpus” impetrado a favor de Afonso César Bononi.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica